Tribunal: TJPA
Processo: 0818907-23.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818907-23.2023.8.14.0000

PARTE AUTORA: NAYARA MATOS LIMA GESTER

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0818907-23.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NAYARA MATOS LIMA GESTER

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PERDA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023/SEDUC/PA para o cargo de Professora de Química, em face do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando garantir sua convocação e nomeação.

A impetrante alega que foi injustamente desclassificada devido a falha no sistema eletrônico da Administração Pública, que teria impossibilitado o envio da documentação exigida dentro do prazo estipulado. Sustenta que encaminhou os documentos por e-mail conforme orientação recebida, mas posteriormente foi informada da perda do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à revisão do ato administrativo que a desclassificou do certame, diante da alegada falha no sistema eletrônico e da prorrogação do prazo de entrega da documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital do certame previa que os candidatos eram responsáveis pelo acompanhamento das publicações e pelo envio da documentação por meio da plataforma eletrônica indicada.

5. A prorrogação do prazo para entrega da documentação foi concedida por meio do Edital nº 150/2023, mas a impetrante não realizou novo envio dentro do período prorrogado.

6. Não há prova inequívoca de que a falha alegada no sistema eletrônico tenha sido determinante para impossibilitar a impetrante de cumprir o prazo.

7. A Administração Pública agiu conforme as regras editalícias, sendo vedada a flexibilização de exigências para um candidato específico, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à concessão da segurança, sendo aplicável o princípio da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Mandado de Segurança denegado, sem resolução de mérito, por decadência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ.”

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Nayara Matos Lima Gester contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Estado do Pará, pleiteando a concessão de segurança para garantir sua convocação e nomeação no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023/SEDUC/PA, sob o argumento de que teria sido injustamente desclassificada por falha do sistema eletrônico disponibilizado pela Administração Pública.

Narra a parte impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023/SEDUC/PA para o cargo de Professora de Química do ensino médio regular da rede estadual.

Alega que obteve aprovação em todas as fases e foi convocada por meio do Edital nº 137/2023 (53ª convocação) para apresentar a documentação exigida para nomeação. No entanto, sustenta que o sistema eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Educação apresentou falhas, impossibilitando o envio dos documentos exigidos dentro do prazo estipulado.

Diante dessa impossibilidade, encaminhou os documentos por e-mail para os servidores indicados da 4ª URE/SEDUC/MARABÁ/PA, conforme orientação fornecida. Entretanto, posteriormente, foi informada de que havia perdido o prazo para envio da documentação.

Alega ainda que, antes de tomar conhecimento de sua desclassificação, constatou a publicação do Edital de Prorrogação nº 150/2023, que estendia os prazos de envio da documentação para os convocados em diversas chamadas, incluindo a sua. Contudo, sustenta que houve erro na redação do edital de prorrogação, uma vez que se utilizou o termo "convocações", induzindo-a ao erro de interpretação e fazendo com que não realizasse novo envio dentro do período prorrogado.

A impetrante argumenta que sua eliminação do certame constitui ato ilegal e abusivo da Administração, pois não pode ser responsabilizada por falhas técnicas do sistema nem por ambiguidades no edital.

Assevera que possui direito líquido e certo à revisão do ato que a excluiu do processo seletivo, sendo imperativa a concessão da segurança para garantir sua nomeação no cargo para o qual foi aprovada. Com base nesses fundamentos, requereu a concessão da segurança assegurar sua convocação e nomeação (ID 17271854).

Em decisão liminar, proferida por esta relatoria, analisei os documentos apresentados e constatei que, embora a impetrante tenha sido aprovada no PSS, no prazo estipulado no edital de convocação não apresentou a documentação exigida nem justificativa plausível para o não cumprimento, limitando-se a alegar que foi induzida a erro pela redação do edital de prorrogação. Além disso, a concessão da medida liminar, nesta fase inicial, esgotaria o objeto da impetração, em contrariedade ao art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92. Diante disso, indeferi a liminar pleiteada (ID 19764267).

Em suas informações, a autoridade coatora argumenta que o indeferimento da inscrição definitiva da impetrante ocorreu em observância estrita às normas do edital do processo seletivo.

Destaca que todos os candidatos convocados para a mesma fase conseguiram realizar o envio da documentação exigida por meio da plataforma eletrônica, sem intercorrências. Além disso, alega que o edital é a norma que rege o certame e que cabe ao candidato acompanhar todas as publicações, sendo de sua inteira responsabilidade a correta observância dos prazos e dos meios estipulados para envio dos documentos.

A autoridade impetrada também sustenta que a impetrante teve conhecimento prévio da exigência de envio por meio de upload na plataforma do processo seletivo, mas optou por encaminhar seus documentos por e-mail, via não prevista no edital, o que resultou em sua eliminação.

Argumenta, ainda, que não há ilegalidade no ato administrativo questionado, uma vez que decorreu da estrita aplicação das regras do edital, cuja vinculação é obrigatória tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública. Por fim, requer a denegação da segurança e a extinção do processo (ID 18498248)

.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e denegação da segurança. Em sua manifestação, ressaltou que os requisitos para impetração do Mandado de Segurança foram devidamente preenchidos, uma vez que a impetrante possui legitimidade e interesse no feito.

No mérito, destacou que a impetrante não demonstrou de plano o direito líquido e certo alegado, pois a prova documental anexada indica que a Administração Pública agiu em conformidade com o edital do certame.

Além disso, enfatizou que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser respeitado, e que não se constatou qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que excluiu a impetrante do processo seletivo. Diante dessas razões, manifestou-se pelo desprovimento do pedido mandamental (ID 21229276).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Nayara Matos Lima Gester em face do Secretário de Estado de Educação do Estado do Pará.

A ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito e processualista é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, a impetrante alega que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023/SEDUC/PA e foi aprovada em todas as etapas do certame. Contudo, sustenta que não conseguiu encaminhar a documentação exigida no prazo fixado pelo edital, sob a alegação de que o sistema eletrônico apresentou falha no momento do envio, impossibilitando o cumprimento da exigência editalícia.

Logo, o cerne da controvérsia reside na análise da vinculação do certame ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e ao princípio da vinculação ao edital, que é a norma que rege integralmente o concurso público.

Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o edital equivale a um ato normativo vinculante, com força de lei entre as partes envolvidas no certame, não podendo ser flexibilizado sem que haja manifesta ilegalidade ou comprovada falha imputável exclusivamente à Administração.

Nesse contexto, a exigência de entrega da documentação no prazo estabelecido não configura mera formalidade, mas sim um requisito objetivo e essencial à verificação do cumprimento das condições de habilitação do candidato. A obediência às regras previamente estipuladas no edital é a garantia de que todos os candidatos sejam tratados de forma isonômica, impedindo qualquer favorecimento indevido.

O item 9.3 do Edital nº 01/2023 estabelecia que “é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações referentes a este Edital, pelo site da Secretaria de Estado de Educação (
www.seduc.pa.gov.br
).

No edital de nº 150/2023, a Administração reconheceu que o site apresentava instabilidade para entrega, pelos candidatos convocados, da documentação necessária para a nomeação, estabelecendo prorrogação dos prazos para as entregas (id nº 17272601). No entanto, a impetrante enviou a documentação por meio diverso ao estipulado no instrumento convocatório, o que não se pode admitir, sob pena de tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos do concurso.

Não há, nos autos, prova inequívoca de que a falha alegada no sistema eletrônico tenha sido determinante para impossibilitar a impetrante de enviar a documentação pelos meios corretos, sobretudo diante da prorrogação dos prazos estabelecidos no edital 150.

O ônus da prova cabe à impetrante, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se podendo presumir, sem qualquer comprovação técnica, que o sistema apresentou erro estrutural ou indisponibilidade capaz de comprometer o envio dos arquivos dentro do prazo prorrogado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de dificuldades técnicas não é suficiente para afastar a exigência do cumprimento dos prazos estabelecidos pelo edital.

Para que se reconheça eventual ilegalidade, caberia à candidata apresentar documentação idônea que demonstrasse a falha do sistema, como capturas de tela registrando a tentativa frustrada de envio dentro do prazo, protocolos de erro emitidos pelo sistema, registros da indisponibilidade da plataforma ou mesmo comunicados oficiais da administração pública atestando o problema. No caso em apreço, tais elementos não foram apresentados.

Além disso, o edital, como ato administrativo normativo, gera direitos e deveres para todos os candidatos, exigindo que cada concorrente adote postura diligente e responsável ao longo de todas as fases do certame.

É dever do candidato acompanhar as publicações e instruções oficiais, bem como adotar as medidas necessárias para evitar dificuldades na transmissão dos documentos, incluindo a antecipação do envio e a busca de alternativas viáveis em caso de dificuldades técnicas. A impetrante não demonstrou ter tentado solucionar o suposto problema técnico junto à organização do concurso antes do encerramento do prazo, o que reforça a ausência de diligência no cumprimento de sua obrigação.

A flexibilização do cumprimento das regras editalícias para um único candidato violaria frontalmente o princípio da isonomia, uma vez que colocaria a impetrante em posição de vantagem indevida em relação aos demais participantes do certame.

Destarte, a candidata deixou de cumprir o edital do Concurso Público
, tendo estipulado o prazo e a forma de entrega dos documentos exigidos para nomeação e posse. Aliás, convém pontoar que foram juntados apenas dois editais do certame, o que inviabiliza qualquer outro tipo de análise e, em
virtude destes fatos, é inviável a concessão de decisão favorável a impetrante, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como está dando cumprimento as regras editalícias, as quais foram aceitas pela candidata quando se inscreveu no concurso.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico no sentido de que o respeito ao edital é uma imposição do princípio da impessoalidade, sendo vedada a concessão de tratamento privilegiado a qualquer candidato sob pena de nulidade dos atos praticados em desconformidade com a norma editalícia.

Ademais, a jurisprudência consolidada reforça que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante demonstrar, de forma robusta, a existência de erro ou ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Não se pode admitir que a mera alegação de uma falha, sem qualquer suporte probatório, seja suficiente para justificar a alteração das regras de um concurso público regularmente conduzido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...). AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato.

3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido.

4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

A segurança jurídica e a estabilidade dos certames públicos exigem que os tribunais não relativizem normas previstas no edital, pois isso comprometeria a previsibilidade das regras e geraria precedentes que inviabilizariam a condução de seleções públicas isonômicas e organizadas. A autotutela da administração, prevista no artigo 53 da Lei nº 9.784/99, impõe à autoridade pública o dever de anular atos que violem o interesse público, sendo imprescindível o respeito às normas que regem os concursos.

Por todo o exposto, verifica-se que o ato administrativo impugnado não violou qualquer princípio constitucional ou legal, tampouco afrontou direito líquido e certo da impetrante. A decisão da autoridade coatora encontra-se em absoluta consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital, sendo descabida a reabertura do prazo para a entrega de documentos exclusivamente em favor da impetrante.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
[2]
que obtempera:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Além desse princípio, outro de suma importância é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Com efeito, regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

(...) Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p.)

Em reforço deste entendimento, transcrevo as seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não pode ser afastada neste momento. A tutela de urgência é medida de cognição sumária incompatível com a dilação probatória que ainda se faz necessária.

(TRF-4 - AG: 50191598820204040000 5019159-88.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. I - Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo que determinou sua alteração de lotação possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07027348120188070000 DF 0702734-81.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 24/05/2018) (grifos nossos).

Outrossim, em razão de se tratar de ato administrativo com presunção de legalidade e legitimidade, bem como pelo fato de não ter sido comprovado qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, que apenas eliminou um candidato que não apresentou a documentação exigida, a segurança deve ser denegada.

Diante do exposto, denego a segurança, mantendo-se íntegro o ato administrativo impugnado e resguardando-se a regularidade do certame, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
, 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016

[2]

CARVALHO
, Matheus
.

Manual de Direito Administrativo
.
Bahia: JusPodivm, 2016

Belém, 03/04/2025